Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-13.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada, o que não se verificou no caso em exame. Dano moral. Não ocorrência.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000898-13.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante LEONARDO
AUGUSTO MEGLIORATTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000898-13.2019.8.26.0072 -Voto no 20.271
2
Apelação n. 1000898-13.2019.8.26.0072
Voto n. 20.271
Comarca:
Bebedouro (a Vara Cível)
Apelante:
Leonardo Augusto Meglioratti
Apelado:
Itaú Unibanco S/A
MM. Juiz:
Luiz Fernando Silva Oliveira
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras
não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios,
devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo
se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado, e desde que a
abusividade tenha sido cabalmente demonstrada, o que
não se verificou no caso em exame. Dano moral. Não
ocorrência.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
Leonardo Augusto Meglioratti, ora apelante, ajuizou ação
revisional de contrato bancário, afirmando que celebrou contrato de empréstimo
pessoal firmado com o Itaú Unibanco S/A, ora apelado, no valor de R$
1.608,53 (mil seiscentos e oito reais e cinqüenta e três centavos), o qual seria
quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas de R$ 173,61
(cento e setenta e três reais e sessenta e um centavos), com vencimento da
primeira parcela em 30 de setembro de 2016 e da última em 31 de agosto de
2018.
Defende a abusividade da taxa de juros pactuada (9,18% ao
mês e 191,12% ao ano cf. fls. 2 e 18) em relação à taxa média de mercado
divulgada BACEN que era de 6,43% ao mês na ocasião da contratação. Dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000898-13.2019.8.26.0072 -Voto no 20.271
3
isso, postulou a condenação do réu à restituição dobrada do valor impugnado na
quantia de R$ 1.934,88 (mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos), assim como ao pagamento de indenização por dano moral na quantia
estimada de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais).
A instituição financeira ofereceu contestação argüindo,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, afirma que a avença
entre as partes foi uma renegociação “sob medida” do “LIS” correspondente a
cheque especial. Sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada no percentual de
9,18% ao mês, ao argumento de que “a estipulação de juros remuneratórios em patamar
superior a 12%, por si só, não indica abusividade” e que deve ser considerada a taxa
relativa ao cheque especial (fls. 65/74).
Colhida réplica (fls. 126/129), as partes manifestaram o
desinteresse na produção de provas (fls. 132 e 133/134).
Na sequência, sobreveio a sentença julgou a ação
improcedente, impondo ao demandante os ônus da sucumbência e arbitrando
os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, ressalvados os benefícios
da justiça gratuita (fls. 135/137).
Inconformado com a solução conferida à lide, o autor
interpôs esta apelação buscando a reforma integral da sentença, repisando os
argumentos esposados na petição inicial (fls. 140/144).
Contrarrazões a fls. 148/151.

II. Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
No que se refere ao percentual dos juros remuneratórios, a
jurisprudência pátria tem admitido sua revisão em contratos celebrados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000898-13.2019.8.26.0072 -Voto no 20.271
4
instituições financeiras apenas na hipótese de se revelarem abusivos, assim
considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde
que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada, o que não
ocorreu no caso concreto.
A propósito, confira-se o seguinte precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. PROVA PERICIAL E
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STJ. 2.
LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. 4. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial se,
mesmo opostos embargos de declaração, não ocorreu o
prequestionamento dos preceitos legais ditos violados. Incidência
das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Os juros remuneratórios
devem ser limitados à taxa média de mercado somente quando
cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa
discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para
operações da espécie. 3. A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. 4. Agravo interno improvido. (3a Turma
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.043.417/PR
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze Acórdão de 27 de fevereiro
de 2018, publicado no DJE de 9 de março de 2018, sem grifo no
original).
No mesmo sentido e do mesmo tribunal de sobreposição: (a)
2a Seção Recurso Especial n. 407.097/RS Relator Ministro Ari Pargendler
Acórdão de 12 de março de 2003, publicado no DJU de 29 de setembro de
2003; (b) 3a Turma Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.238.037/SC
Relator Ministro Massami Uyeda Acórdão de 24 de maio de 2011, publicado
no DJE de 7 de junho de 2011; e (c) 4a Turma Agravo Interno no Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000898-13.2019.8.26.0072 -Voto no 20.271
5
Recurso Especial n. 1.091.431/RS Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado no DJE de 29 de novembro de
2017.
Registre-se que esta C. Corte Estadual segue essa orientação,
como exemplificam estes julgados: (a) 11a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1033605-21.2017.8.26.0002 Relator Gilberto dos Santos Acórdão de 14 de
dezembro de 2017, publicado no DJE de 29 de janeiro de 2018; (b) 13a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1003010-17.2016.8.26.0344 Relator Francisco
Giaquinto Acórdão de 31 de julho de 2017, publicado no DJE de 3 de agosto
de
2017;
(c)
22a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1014174-08.2017.8.26.0032 Relator Roberto Mac Cracken Acórdão de 22 de
fevereiro de 2018, publicado no DJE de 7 de março de 2018; e (d) 38a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1011312-81.2017.8.26.0576 Relator Flávio
Cunha da Silva Acórdão de 29 de novembro de 2017, publicado no DJE de 12
de dezembro de 2017.
No caso em exame, todavia, o apelante não logrou
demonstrar, com base no aludido critério, a abusividade da taxa dos juros
remuneratórios.
Na petição inicial o apelante afirma que “entre a taxa contratada
(9,18% a.m.) e a taxa média de mercado informada em pesquisa realizada por órgão idôneo
(6,43% a.m) para o exercício de 2016, apura-se uma diferença de 2,75% a.m” (fls. 2).
E em suas razões recursais insiste em tais alegações (fls. 141),
além de defender a existência de danos morais.
Não passa despercebido que o apelante trouxe aos autos o
contrato de renegociação de dívida a fls. 16/26 e pesquisa de taxa de juros a fls.
28/29, os quais não amparam sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000898-13.2019.8.26.0072 -Voto no 20.271
6
Salta aos olhos que o apelado em sua contestação ressaltou
que a avença em questão se tratou de renegociação de dívida, defendendo a
legalidade da taxa de juros pactuada no percentual de 9,18% ao mês, ao
argumento de que deve ser considerada a taxa relativa ao cheque especial que é
inferior à pactuada, conforme documento trazido pelo próprio autor a fls. 28.
De fato, o documento de fls. 28 trazido pelo autor demonstra
que a taxa praticada pelo mercado para cheque especial era superior a que foi
pactuada.
Destarte, nenhuma razão assiste ao apelante ao defender a
ocorrência de dano moral, que tem por pressuposto a prática de ato ilícito pelo
réu, no caso não verificado.
Por fim, não há lugar para majoração da verba honorária, a
teor do disposto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, por isso
que já fixada no percentual máximo (20% do valor da causa fls. 137).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)